Tribunal: TJDFT
Processo: 0711295-75.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. LEI DISTRITAL 5.237/2013 E DECRETO 26.077/2005. DESEMPENHO DE TRABALHO EXTERNO. PREVISÃO LEGAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PORTARIA 230/2006. INAPLICABILIDADE. DECRETO DISTRITAL 26.077/05. APLICÁVEL. ATUAÇÃO PREDOMINANTE EM ÁREA ÚRBANA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na exordial para reconhecer o direito do autor à percepção da indenização por transporte, no valor mensal de R$420,00 e condenar o Distrito Federal ao pagamento do valor de R$ 28.395,15, decorrente da diferença retroativa desde março de 2015.
2. Em seu recurso, ventila a prejudicial de prescrição quanto aos valores das parcelas pleiteadas vencidas há mais de 05 (cinco) anos. No mérito, sustenta que a parte autora não cumpre os requisitos apontados no artigo 106 da LC 840/2011 para percepção da indenização em contexto. Defende a inexistência de documentos que comprovem: (i) que o autor possui habilitação para dirigir; (ii) que é proprietário de veículo automotor; e (iii) que utiliza o veículo para desempenhar as funções do cargo que ocupa.
3. Demais disso, alega que o valor da indenização dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde é de R$ 111,70, conforme art. 1o da Portaria no 230/2006, e não de R$ 420,00. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos constantes na exordial. Subsidiariamente, pugna seja acolhido o valor da Indenização de Transporte dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde de R$ 111,70, conforme preconiza o artigo 1o da Portaria no 230/2006.
4. Inicialmente, rejeita-se a prejudicial de prescrição quanto aos valores das parcelas pleiteadas vencidas há mais de 05 (cinco) anos, haja vista que a própria parte autora restringe o objeto da presente demanda às parcelas que não foram atingidas pelo quinquênio que antecede seu ajuizamento. Assim, rejeita-se a prejudicial de prescrição.
5. Conforme dispõe o artigo 106 da Lei Complementar no 840/2011, o servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte, na forma do regulamento.
6. Na hipótese, o autor ocupa o cargo de agente de vigilância ambiental (“AVA”) do Distrito Federal, tendo como principal atribuição executar campanhas de vigilância na Capital Federal.
7. Nesse trilhar, o caso concreto deve ser analisado sob a ótica da Lei Distrital no 5.237/2013, que regulamenta a carreira de vigilância ambiental e atenção comunitária à saúde, cujo artigo 22, §1o estabelece o pagamento da indenização de transporte, a qual é regulada pelo Decreto no 13.447/91 (estabelece os requisitos para a concessão do benefício aos servidores que exercem atividades externas), atualizado pelo Decreto 26.077/2005.
8. O artigo 8o da Lei Distrital 5.237/2013 aduz que: "O agente de vigilância ambiental em saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante realização de ações de campo e visitas domiciliares ou comunitárias, atuando nos programas de saúde ambiental relacionados a fatores biológicos e não biológicos e controle de endemias, zoonoses e outras ações que se façam necessárias desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS". (Grifo)
9. Evidente, portanto, que as atribuições que o agente de vigilância ambiental em saúde exerce conferem-lhe direito ao recebimento de verba indenizatória, na medida em que sua atuação é exercida predominantemente em meio externo.
10. Logo, o autor logrou demonstrar que faz jus a indenização de transporte, destinada a ressarcir as despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos inerentes às atribuições próprias do cargo de agente de vigilância ambiental em saúde, na forma estabelecida no art. 106 da Lei Complementar Distrital no 840/2011 e art. 22 da Lei no 5.237/2013. Precedente: "[...] 1. Os artigos 106, da Lei Complementar 840/2011 e 22 da Lei no 5.237/2013 asseguram, aos ocupantes dos cargos de carreira de Agente de Vigilância Ambiental, a indenização de transporte pelo uso de veículo próprio para desempenho de suas funções. 2. Ante a ausência da regulamentação específica imposta pelo legislador, o pagamento do benefício deve observar os parâmetros gerais estabelecidos pelos Decretos 13.447/91 e 26.077/05. [...]". (Acórdão n.1111787, 07059148520178070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. Com efeito, desnecessário que o demandante comprove documentalmente os gastos diários efetivados com veículo próprio no desempenho das atividades laborais.
12. Lado outro, ante as atribuições definidas em Lei para o cargo de agente de vigilância ambiental em saúde, a qual exige a realização de atividades externas, caberia ao Distrito Federal demonstrar algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo do pleito autoral, conforme preceitua o art. 373, II, do CPC. Contudo não o fez.
13. Registre-se que não é caso de ofensa ao princípio da legalidade, tampouco à Súmula Vinculante no 37, haja vista que no presente caso há lei autorizadora da percepção da indenização de transporte para os servidores que exercem serviços externos. Neste sentido: Acórdão n.1098399, 07077803120178070018, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/05/2018, Publicado no DJE: 04/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
14. No tocante ao valor da condenação, sem razão o recorrente. Isso porque, os agentes de vigilância ambiental atuam na maioria das vezes em áreas urbanas, razão pela qual não se aplica a Portaria 230/2006, que prevê a indenização de transporte um valor diferenciado para aqueles que exercem essas atividades em área rural.
15. Enquanto o Conselho de Políticas de Recursos Humanos do Distrito Federal não estabelecer os critérios para a concessão da indenização, aplica-se ao presente caso a norma geral prevista no Decreto 13.447/91, por se tratar de regulamento geral, cujo valor foi atualizado pelo Decreto Distrital 26.077/05, que fixa o valor da indenização de transporte em R$ 420,00 mensais. Inteligência do §1o do artigo 22 da Lei distrital 5.237/2013.
16. Pelas razões expostas, irretocável a sentença vergastada.
17. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito rejeitada. Improvido.
18. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o recorrente no pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.